Tribunal: TJSP
Processo: 1007647-51.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde coletivo por adesão. Pedido de nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade ou VCMH. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. A cláusula contratual não é abusiva. A sinistralidade e a variação dos custos médicos e hospitalares é forma de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos coletivos de plano de

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde coletivo por adesão. Pedido de nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade ou VCMH. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. A cláusula contratual não é abusiva. A sinistralidade e a variação dos custos médicos e hospitalares é forma de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos coletivos de plano de saúde. No entanto, a cláusula deve ser aplicada sempre que houver a demonstração de que o aumento de sinistralidade justificou a majoração. Desinteresse em produção de provas pela ré não se desincumbindo do ônus probatório. Não comprovação de que o reajuste aplicado está conforme a variação dos custos médicos hospitalares do período correspondente. Abusividade verificada. Substituição pelo índice da ANS como requerido e devolução simples dos valores acrescidos, nos limites do triênio, que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Sucumbência reciproca. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.